Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DESPACHO Não há apelação interposta nos autos, conforme certidão inserta no Id 26162256. Verifico estarem pendentes de julgamento embargos de declaração (Id 26045012) impugnados (Id 26045019), opostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para imitir a parte autora na posse do terreno e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito com fundamento na falta de interesse de agir (Id 26045003). Constatado o equívoco na remessa dos autos para esta segunda instância, em que nada há para processar e julgar no exercício da competência recursal, DETERMINO o cancelamento da distribuição e a remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora